Tribunal: TJBA
Processo: 8049197-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049197-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CINEMARK BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ COELHO PAMPLONA

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CINEMATOGRÁFICOS E ALIMENTÍCIOS. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA. RISCO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DOS CONSUMIDORES. RECUSA EM FIRMAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DOCUMENTAÇÃO INICIAL ROBUSTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8049197-30.2024.8.05.0000, em que é agravante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
CINEMARK BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,